Tribunal: TJSP
Processo: 2186909-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos acréscimos legais – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos acréscimos legais – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Inteligência da referida súmula – Descabimento da objeção – Agravo de instrumento cujo improvimento se impunha de fato. Agravo interno não provido.